Tribunal: TJDFT
Processo: 0745056-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0745056-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEX JUNIO MARQUES MIRANDA AGRAVADO: ADRIANA LIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ALEX JUNIO MARQUES MIRANDA contra decisão da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos do cumprimento de sentença movido em desfavor de ADRIANA LIRA DA SILVA, indeferiu o processamento do pedido de cumprimento provisório de sentença e determinou o arquivamento do processo (ID 247520686). Em suas razões (ID 77337426), sustenta o agravante que: 1) é necessário o transcurso do cumprimento de sentença para reconhecimento da fraude à execução; 2) a revogação da gratuidade de justiça não é condição para o prosseguimento do cumprimento, mas sim a alteração da capacidade financeira da parte; e 3) a suspensão da execução se limita apenas à exigibilidade do pagamento. Ao final, requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para o regular prosseguimento do cumprimento de sentença. No mérito, a confirmação da liminar. Sem preparo. Intimação do agravante para recolhimento do preparo em dobro (ID 77519574). Preparo recolhido na forma simples (ID 77693654). É o relatório. Decido. O recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo - guia de recolhimento e o comprovante de pagamento - nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil (CPC). O art. 87, XIV, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (RITJDFT) determina que é atribuição do relator “analisar a regularidade do depósito, observando a guia de depósito aprovada pelo Tribunal”. Ausente a comprovação do preparo no ato de interposição do recurso, o agravante deve realizar o seu recolhimento em dobro, nos termos do § 4o do mesmo artigo 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Intimado a recolher o preparo recursal em dobro, o agravante recolheu na forma simples. A insuficiência do recolhimento enseja a deserção do agravo, o que acarreta o seu não conhecimento. A propósito, registre-se julgado deste Tribunal: "PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PREPARO EM DOBRO. NÃO ATENDIMENTO. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE TÁCITA. INEXISTENTE. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. 1. O preparo do recurso deve ser comprovado no ato da interposição, facultando-se o recolhimento em dobro caso não demonstrado, sob pena de deserção, conforme estabelece o art. 1.007, § 4o, do CPC. 2. O recolhimento na forma simples constitui atendimento defeituoso da exigência processual que acarreta o reconhecimento da deserção e o não conhecimento do recurso. (...) 5. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1845116, 07467651620238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2024, publicado no DJE: 7/5/2024) - grifou-se." NÃO CONHEÇO do agravo, nos termos do art. 932, inciso III do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília-DF, 4 de novembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator